Tribunal: TJDFT
Processo: 0726935-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. PROPRIEDADE DA TERRACAP E DA UNIÃO. RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RETENÇÃO EXERCIDO NOS EMBARGOS OPOSTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, os imóveis administrados pela TERRACAP, ora agravada, são bens públicos, sendo, inclusive, insuscetíveis de usucapião (EREsp 695.928/DF, Rel. Ministro José Delgado, Corte Especial, julgado em 18.10.2006, DJ 18.12.2006). 1.1. Com efeito, a pretensão do agravante encontra óbice no entendimento jurisprudencial da Corte Cidadã, consubstanciado na Súmula 619, no sentido de que "a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”. (CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2018, DJe 30/10/2018).
2. O direito de retenção por benfeitorias deve ser exercido na contestação, na fase de conhecimento, e não nos embargos à execução, conforme o § 2o do art. 538 do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e não provido.